Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, COSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR DANIELA CONTRA BANCO SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CEDIBRA SERVIÇOS LTDA E CEDBRAZ REPRESENTAÇÂO COMERCIAL, EM PETIÇÂO INICIAL APRESENTADA EM 32 LAUDAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. RATEIO ENTRE OS RÉUS VENCEDORES. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULARMENTE CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS VALORES A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual busca a parte autora a anulação de negócios jurídicos que teriam sido firmados mediante fraude. Os fatos são incontroversos. A autora celebrou contratos de empréstimo e transferiu os valores creditados em sua conta do Banco do Brasil para conta de titularidade da quarta requerida. A quarta requerida se comprometeu a depositar as parcelas ajustadas para pagamentos dos empréstimos firmados. A autora seria compensada com a retenção de parte do valor dos empréstimos.

I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações interpostas pelo réu Banco do Brasil S.A. e pela autora Daniela contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de conhecimento em face de instituições financeiras e empresas correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Definição da verba honorária de sucumbência em litisconsórcio passivo simples, considerando pluralidade de réus vencedores; (ii) exame de alegado cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha arrolada pela autora; (iii) apuração da responsabilidade do Banco do Brasil por fraude envolvendo repasse de valores a terceiro, após contratação regular de empréstimo consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em litisconsórcio simples, cada réu deve ser considerado litigante distinto em relação ao autor, impondo-se a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da causa, com posterior rateio entre os réus vencedores, evitando-se ultrapassar o limite de 20%. 4. Não configurado cerceamento de defesa, pois a parte autora, embora instada a indicar endereço atualizado da testemunha, quedou-se inerte, operando-se a preclusão quanto à produção da prova. 5. Quanto ao mérito, os contratos de empréstimo consignado com o Banco do Brasil foram regularmente formalizados e os valores efetivamente depositados na conta da autora, que, de forma voluntária, transferiu quase toda a quantia a terceiro, em operação alheia à atividade bancária. Incide a excludente prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que: “A parte que na busca de lucro fácil se abstém das cautelas mínimas de segurança e transfere valores a terceiro para investimento, a despeito da ausência de qualquer cláusula contratual nesse sentido, contribui para a conclusão da fraude. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço.” (TJDFT, 0722188-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para majorar honorários advocatícios em seu favor, fixando-se em 1/3 de 10% do valor da causa. Recurso da autora improvido.
Tese de julgamento: “1. Em litisconsórcio passivo simples, os honorários devem observar o limite legal de 10% a 20% do valor da causa, sendo rateados entre os réus vencedores. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova testemunhal quando a parte, devidamente intimada, deixa de indicar os elementos necessários para sua realização, operando-se a preclusão. 3. É válida a contratação regular de empréstimo consignado, com depósito do valor na conta do consumidor, afastando-se a responsabilidade do banco quando o repasse do numerário a terceiro decorre de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 87, 117, 370 e 371; CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707915-71.2020.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26/07/2023; TJDFT, 0002967-02.2017.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 05/07/2023; TJDFT, 0722188-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2024.